Tribunal: STF
Processo: ARE 1342072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXV, LIV, LV, e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da testemunha Joaquim.
    O indeferimento de tal pedido se deu porque realizado após o momento oportuno, que seria o da apresentação da defesa prévia. Assim, o direito estava precluso, não podendo vir a defesa agora arguir nulidade.
    Também não se constata nulidade decorrente no indeferimento de realização de perícia nas imagens do circuito de segurança.
    Afirma a Defesa a necessidade de perícia em tais imagens para atestar que a pessoa filmada não seria o apelante, por dois motivos basicamente: o apelante é negro e maior que a vítima e a pessoa nas imagens é parda e menor que a vítima.
    No entanto, como bem justificou o mm. Juiz a quo, o que também foi ressaltado pelo d. Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, nas imagens não é possível visualizar a fisionomia do roubador, devido ao posicionamento da câmera de filmagem, em plano elevado, sendo inviável, ainda, aferir, se o roubador é mais alto do que a vítima, de forma que a perícia técnica reclamada pela Defesa não seria relevante para afastar a autoria delitiva.
    Não se nega que é de suma importância a participação do acusado na produção probatória, em atenção, especialmente, ao princípio da ampla defesa, afigurando se tal participação como verdadeiro direito à prova. Contudo, não se trata de direito ilimitado, permitindo-se ao juiz que examine a pertinência da prova requerida, tendo em vista que ele tem a incumbência de conduzir o processo, devendo, portanto, rejeitar diligências manifestamente protelatórias, irrelevantes ou inúteis, como ocorreu no caso, em que a produção da prova foi justificadamente afastada.
    (...)
    Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação pelo roubo foi acertada.
    A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, relatório de investigações de fls. 08/09, bem como pela prova oral produzida em juízo.
    A autoria também é certa.
    (...)
    Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório pautado na falta de provas."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente